Tribunal: TJSP
Processo: 1004148-73.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718929
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1004148-73.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em
que são embargantes SEBASTIÃO DONIZETE CESÁRIO (ESPÓLIO),
LUCINA MONTUANI CEZARIO (INVENTARIANTE), ELISANGELA DOS
SANTOS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA) e SUELEN DOS SANTOS
CEZARIO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292/50000 - Jacareí - 2a Vara Cível - VOTO 42390
E / O / V / D
2/5
VOTO No.: 42390
EDEC.No.: 1004148-73.2019.8.26.0292/50000
COMARCA: JACAREÍ 2a VARA CIVEL
EBTES.: SEBASTIÃO DONIZETE CESÁRIO E OUTROS
EBDO.: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 202/206 que, por votação
unânime deu provimento ao recurso do embargado e negou
provimento ao recurso dos embargantes.
Sustentam os embargantes, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão tendo em vista que não
houve publicação do Acórdão, mas somente resultado da Tira
de Julgamento. Pede acolhimento do recurso(fls. 1/2).
Intimado à luz do disposto no artigo 1.023,
§2o do CPC, o embargado manifestou-se a fls. 7/8.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Com efeito, existe omissão, segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292/50000 - Jacareí - 2a Vara Cível - VOTO 42390
E / O / V / D
3/5
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica todas as questões aventadas pelas partes.
Note-se que a alegada omissão apontada pelos
embargantes não está no julgamento.
A questão levantada poderia até ser caso de
eventual erro.
Contudo, nem isso se verifica no caso.
Isso porque o resultado do julgamento é
publicado antes, ou seja, ocorreu em 29/06/20.
Já o Acordão foi publicado apenas no dia
24/07/2020, quando iniciaram-se os prazos para eventual
recurso.
Nesse contexto, não há falar em falta de
intimação.
A pretensão dos embargantes na verdade, é a
modificação do julgado, o que não se coaduna com o recurso
em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora, a jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292/50000 - Jacareí - 2a Vara Cível - VOTO 42390
E / O / V / D
4/5
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004148-73.2019.8.26.0292/50000 - Jacareí - 2a Vara Cível - VOTO 42390
E / O / V / D
5/5
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento resta destacar
que a decisão hostilizada não violou qualquer dispositivo
lega.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator